Tribunal: TJES
Processo: 5012586-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012586-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE CARVALHO SIQUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra suposto ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, nos autos da ação penal, em que o paciente é investigado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Alega-se excesso de prazo na conclusão da instrução (decorridos seis meses sem prolação de sentença) e requer-se, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com pedido final de determinação para que o juízo prolates sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo para prolação de sentença configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se há desídia da autoridade judicial na condução do feito; (iii) determinar se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP e se são insuficientes as cautelares diversas (art. 319 do CPP); (iv) verificar a necessidade e viabilidade da concessão de medida liminar para substituição imediata da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal exige prova da desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal; ausente tal demonstração, não há ilegalidade reparável via habeas corpus.

4. A aferição da duração razoável do processo reclama juízo de razoabilidade que considere as peculiaridades e a complexidade da causa, não sendo passível de solução por mera contagem matemática do tempo.

5. A prisão preventiva do paciente encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, ante a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
decorrente da gravidade concreta dos delitos, razão pela qual o juízo de origem concluiu pela insuficiência das cautelares diversas (art. 319 do CPP).

6. Não se verifica desídia do juízo de primeiro grau: foi deferida emenda à inicial em 22.08.2025, reabrindo a instrução, foi mantida a prisão preventiva e foram praticados atos processuais (designação de audiência de instrução e julgamento para 24.10.2025 e citação para resposta ao aditamento), evidenciando normal tramitação do feito.

7. Nas hipóteses em que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

8. O habeas corpus, em sede de cognição sumária, não admite exame aprofundado de provas; compete ao juízo de primeiro grau o exame pormenorizado das questões probatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A demonstração do excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal exige prova da desídia da autoridade judiciária.

2. A aferição da duração razoável do processo exige juízo de razoabilidade que considere complexidade e peculiaridades do caso, não se realizando de forma puramente matemática.

3. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, diante de prova da materialidade, indícios de autoria e
periculum libertatis
, especialmente em face da gravidade concreta.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada.

5. O
habeas corpus
, em cognição sumária, não substitui a análise aprofundada dos elementos probatórios, cabendo ao juízo de primeiro grau a apreciação detalhada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 121, §2º, I e IV; CP, art. 69, caput; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012586-14.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LENILSON DA PENHA SARDINHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

PACIENTE: KAIQUE CARVALHO SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAIQUE CARVALHO SIQUEIRA

contra suposto ato coator proferido pelo
JUÍZO
DA

VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE
/ES
, nos autos do processo nº 5000872-95.2023.8.08.0010, em que é denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 29 e 69, ambos do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo do aprisionamento do réu, diante do decurso de 06 (seis) meses da conclusão da instrução processual sem a prolação de sentença.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por outra medida cautelar diversa da prisão e, no mérito, a concessão da ordem para “d
eterminar que o agente coator apresente sentença nos autos
”.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 15330597.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora ao ID 15506105.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16036661, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. O impetrante aduz que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para prolação de sentença pelo juízo de origem.

Ressalta-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, e no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 29 e 69, ambos do Código Penal.

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o Juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido liminar, a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis,
“
Demonstrada a gravidade concreta do delito e da conduta dos acusados e existindo nos autos a prova da materialidade e fortes indícios de autoria, a prisão preventiva, medida de exceção, mostrou-se necessária para a garantia da ordem e aplicação da lei penal, sendo insuficientes a aplicação das cautelares diversas da prisão - art. 319 do CPP, de igual forma requer a sua manutenção.
” (ID 56875042, autos originários).

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que o feito está tramitando normalmente, tendo sido recebido o aditamento à denúncia em 22.08.2025, reabrindo, portanto, a fase instrutória e mantida a prisão preventiva do paciente (ID 76708580, autos originários), sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelos réus e realizando os atos que lhe incumbe.

A propósito, verifico que foi designada audiência de instrução e julgamento para 24.10.2025 e foi determinada a citação dos acusados para ofereceram resposta à acusação em relação ao aditamento.

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.